Tribunal: TJMT
Processo: 1037181-63.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037181-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO DOURADO AMORIM - CPF: 045.256.681-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICKSON GABRIEL RAMOS KIM - CPF: 072.267.985-81 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BIANCHI REIS GUIMARAES - CPF: 137.760.767-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Acordo de não persecução penal (ANPP). Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, do CTB), à pena de 6 meses de detenção, convertida em restritiva de direitos, além de multa e suspensão da habilitação. A defesa requereu a anulação da sentença para permitir nova análise, pelo Ministério Público, acerca da viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando que as ações penais que outrora impediam o benefício foram extintas por prescrição antes da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reavaliação da oferta de Acordo de Não Persecução Penal quando, após a denúncia, são superadas as causas impeditivas inicialmente apontadas.

III. Razões de decidir

3. O Acordo de Não Persecução Penal, de natureza híbrida, pode ser proposto em qualquer momento anterior ao trânsito em julgado da condenação, desde que preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP. A extinção da punibilidade em outras ações penais em curso à época da denúncia elimina o fundamento impeditivo então existente.

4. Segundo jurisprudência consolidada do STF (HC 185.913/DF) e do STJ (Tema Repetitivo 1.098), cabe ao Ministério Público avaliar o cabimento do acordo com base na situação jurídica atual do réu.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, que encaminhará o feito ao Ministério Público, a fim de que se manifeste, de forma fundamentada, sobre o cabimento do ANPP, com base na situação jurídica atual do réu.

Tese de julgamento: “1. A superação, durante o curso do processo, do fundamento impeditivo inicialmente apontado pelo Ministério Público para a negativa de ANPP impõe a reavaliação do cabimento do acordo, desde que ainda não haja trânsito em julgado da condenação.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, §§ 13 e 14; CF/1988, art. 5º, XL; CTB, art. 306, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.09.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.098, REsp 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, Terceira Seção, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.845.618/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DANILO DOURADO AMORIM

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANILO DOURADO AMORIM
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.º 1037181-63.2022.8.11.0002, o condenou pela prática do crime de
embriaguez ao volante
(art. 306, §1º, II, do CTB)
, às penas de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos; pagamento de
10 (dez) dias-multa
; e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
2 (dois) meses
(ID 303617885).

Nas razões recursais registradas sob o ID 200457645, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante almeja a anulação da sentença condenatória e a remessa dos autos ao Órgão Ministerial para nova avaliação acerca do
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, sob o argumento de que foi extinta a punibilidade do acusado nas ações penais que tramitavam contra ele à época do oferecimento da denúncia, de modo que, atualmente, estariam preenchidos os requisitos legais para o benefício previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Contrarrazões constam no ID 202670322, por meio das quais o Ministério Público Estadual requer seja negado provimento ao recurso, sustentando que o cabimento do benefício foi devidamente analisado quando do oferecimento da denúncia, tendo sido motivada a recusa com base em elementos indicadores da conduta criminosa habitual do réu.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 314854432, no qual opinou pelo
desprovimento
do apelo
, ao argumento de que a proposta de acordo de não persecução penal é direito subjetivo do Ministério Público, em razão de se tratar de poder-dever, não havendo obrigatoriedade para tanto.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado mostra-se
necessário
e
adequado
à obtenção da finalidade colimada. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte da denúncia que, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 18 horas, o apelante,
DANILO DOURADO AMORIM
, conduzia um veículo pela Rodovia BR-364, na altura do quilômetro 445, no município de Várzea Grande/MT, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e adentrou a vegetação às margens da rodovia.

Os policiais rodoviários que atenderam à ocorrência relataram que, ao abordarem o apelante, perceberam claros sinais de embriaguez. Convidado a realizar o teste do etilômetro, ele se recusou, circunstância que levou os agentes a lavrar o Auto de Constatação de Capacidade Psicomotora, no qual foram registrados todos os sinais clínicos observados.

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, ocasião em que
não foi ofertado Acordo de Não Persecução Penal, porque, naquele momento, ele respondia a outras ações penais em andamento
, circunstância que, segundo o órgão acusador, impediria o cumprimento dos requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Concluído o regular trâmite processual, sobreveio sentença, pela qual o apelante foi condenado pela prática do crime de
embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, do CTB)
,
às penas de
6 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, substituída por uma restritiva de direitos; pagamento de
10 (dez) dias-multa
; e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
2 (dois) meses
.

Neste grau de jurisdição, o apelante almeja a anulação da sentença condenatória e a remessa dos autos ao Ministério Público para nova avaliação acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o argumento de que foi extinta a punibilidade nas ações penais que tramitavam contra ele à época do oferecimento da denúncia, de modo que estariam preenchidos os requisitos legais para o benefício previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e introduzido no ordenamento jurídico por meio da Lei n.º Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em um negócio jurídico de natureza extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato – a ser necessariamente homologado pelo juízo competente, em audiência – no qual o segundo se compromete ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, a fim de evitar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, o início de uma ação penal, de sorte que, acaso exitoso o acordo entre as partes, há a extinção da punibilidade do agente.

Nessa ordem de ideais, a doutrina ensina que a principal finalidade do instituto criado é obstar o início da persecução penal em relação a determinados crimes, funcionando, pois, como uma opção de política criminal para a resolução de processos penais de maneira diversa daquela originariamente adotada no processo penal.

Assim, por meio de tal mecanismo, prestigia-se a celeridade na resolução de casos menos graves, prioriza-se os recursos financeiros e humanos para resolução de demandas severas, além do que se evita as implicações sociais derivadas de uma condenação e a superlotação nos presídios.

Consoante o entendimento firmado nas Cortes Superiores, o acordo de não persecução penal
não constitui direito subjetivo do autor do fato
, sendo a sua proposição decisão de competência exclusiva do Ministério Público, que
tem o poder-dever de ofertá-lo caso preenchidos os requisitos legais e vislumbre a necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime, de modo que não pode renunciá-lo, tampouco deixar de exercê-lo sem fundamentação idônea
, pautada pelas balizadas estabelecidas no art. 28-A do Código de Processo Penal (
ex vi
do STF - HC 216895 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 23-08-2022

PUBLIC 24-08-2022; e do STJ - AgRg no REsp: 2025513 TO 2022/0284564-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

Nessa ordem de ideias, o i. Promotor de Justiça, ao receber os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e da materialidade delitiva, deve, ainda, analisar se há o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do acordo de não persecução penal, a saber:
1) confissão formal e circunstancial, 2) prática de infração penal que não envolve violência ou grave ameaça, 3) pena mínima em abstrato inferior a 4 anos
.

E, caso entenda incabível o acordo, por não se mostrar suficiente para a reprovação e prevenção do crime,
sua recusa deve ser fundamentada
, contra a qual pode se insurgir o increpado, requerendo a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal. Da mesma forma, se o i. órgão acusatório oferecer a denúncia sem apresentar qualquer justificativa para a ausência de oferta do acordo, que objetivamente seria possível,
o acusado poderá questionar a omissão
.

Logo, sendo de discricionariedade do
parquet
a propositura do acordo, mitigada pela devida observância do preenchimento dos requisitos legais, e exigindo-se a iniciativa do autor do fato para a revisão da rejeição de sua oferta,
não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que o proponha, tampouco analisar o mérito da recusa, salvo na hipótese de manifesta inadmissibilidade
(
ex vi
do STJ – AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Ressalta-se, ainda, que, dada a natureza jurídica híbrida do acordo de não persecução penal, que possui tanto caráter processual – ao possibilitar a mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal e evitar a instauração do processo – quanto material – ao prever, como consequência de seu cumprimento, a extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13, CPP) –, e por se tratar de norma evidentemente mais benéfica ao réu,
sua aplicação deve retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor
,
desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
. Tal entendimento decorre da aplicação direta do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5.º, inc. XL, da CF/88.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao deliberar sobre o Habeas Corpus nº 185.913/DF, firmou, por unanimidade, as seguintes teses jurídicas:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
; 3.
Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo
; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia,
ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso
” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, DJe 18/09/2024), – Destaquei.

Na sequência, em 23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n.º 1.890.343/SC e n.º 1.890.344/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 1.098), fixou, por unanimidade, teses jurídicas em harmonia com o Pretório Excelso:

“1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP); 2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
; 3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento,
o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto
;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia,
ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso
” – Destaquei.

No caso vertente, a peculiaridade reside, precisamente, na análise do
momento em que se deve aferir o preenchimento dos requisitos legais para a oferta do acordo
. À época do oferecimento da denúncia, o Ministério Público registrou que o réu não preenchia as condições necessárias para a formalização do ANPP, pois então figurava como acusado em outras ações penais em curso, circunstância que, segundo a compreensão do órgão acusador naquele momento, inviabilizaria a proposta de acordo.

Ocorre que,
no curso desta ação penal, ambas as ações anteriormente apontadas como motivação para não formalização do ANPP, foram extintas em razão da prescrição, extinguindo-se, por consequência, a punibilidade do apelante
– uma em junho de 2023 e a outra em abril de 2024 (ID 121615073, da Ação Penal n.º 0012820-04.2019.8.11.0002, e ID 149327214, da Ação Penal n.º 0002947-44.2014.8.11.0005) –
ou seja,
antes mesmo da prolação da sentença condenatória, em maio de 2024
.

Assim, extinta a punibilidade do apelante com relação àquelas ações penais tidas como motivo indicador de conduta criminal habitual, não mais subsistia o fundamento impeditivo invocado inicialmente pelo
Parquet
.

E essa circunstância não pode ser ignorada, sobretudo diante da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ANPP, pela sua natureza híbrida e pela sua finalidade de racionalizar a resposta penal,
pode ser validamente ofertado e celebrado enquanto não houver trânsito em julgado da condenação
, desde que preenchidos os requisitos legais no momento em que a análise é provocada. Desse modo,
desaparecido o óbice concreto que justificara a não oferta do acordo no início da persecução penal, tornou-se plenamente possível, sob o prisma jurídico e constitucional, a reavaliação de sua pertinência
, agora em conformidade com a situação jurídica atual do réu, que passou a ser tecnicamente primário e a não ostentar qualquer condenação ou ação penal em andamento apta a impedir o benefício.

A interpretação sistemática das teses firmadas tanto pelo STF, no julgamento do HC 185.913/DF, quanto pelo STJ, no Tema Repetitivo 1.098, conduz à conclusão de que o que verdadeiramente importa para a admissibilidade do ANPP não é a condição pretérita do investigado, mas a verificação objetiva dos requisitos no momento em que se examina a matéria,
sempre antes do trânsito em julgado
. Uma vez superado o impedimento que havia na fase pré-processual, impõe-se ao Ministério Público proceder à avaliação atualizada, de forma fundamentada, acerca do cabimento do acordo, considerando, inclusive, a necessidade de respeito aos princípios da proporcionalidade, da eficiência da persecução penal e da intervenção mínima.

Nesse cenário, a manutenção da condenação sem que o réu tenha sequer tido a possibilidade de ver reavaliada a oferta do ANPP configura manifesta violação à orientação jurisprudencial pacificada e compromete a coerência do sistema de justiça criminal, sobretudo porque o legislador, ao instituir o acordo, e as Cortes Superiores, ao disciplinarem seu alcance temporal e procedimental, pretenderam justamente evitar que situações como esta resultassem em persecuções penais desnecessárias, quando um mecanismo mais adequado, célere e proporcional se mostra disponível.

Assim, diante da efetiva mudança na condição jurídica do apelante durante a marcha processual e considerando que os requisitos legais do art. 28-A do CPP passaram a ser integralmente preenchidos,
revela-se imprescindível a anulação da sentença para que o Ministério Público, agora à luz dos contornos fáticos e jurídicos atuais, possa se manifestar motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo de não persecução penal, observadas as balizas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
. Trata-se de medida que restaura a legalidade do procedimento, harmoniza-o com a diretriz jurisprudencial vigente e assegura que o réu não seja privado de benefício legalmente previsto em razão de circunstâncias que já não subsistem.

Cumpre assinalar, ademais, que a solução aqui adotada guarda plena coerência com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que, ainda que a infração imputada inicialmente ostente pena mínima igual ou superior a quatro anos, se a reprimenda concretizada na sentença resultar
quantum
inferior a esse limite, impõe-se reconhecer a possibilidade do ANPP, porque os requisitos devem ser aferidos à luz da situação existente no momento da sentença, e não na data da denúncia. Portanto, deve prevalecer a condição jurídica mais favorável ao acusado sempre que, no curso do processo, desaparecer o requisito impeditivo que justificara a negativa inicial.

Eis o entendimento do STJ:

“(...) Contudo, reconheceu-se que a pena fixada após a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inferior a 4 anos, hipótese que viabiliza o oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. A negativa do Ministério Público de iniciar tratativas para o ANPP, baseada na pena abstrata do tipo penal imputado originalmente, não pode prevalecer diante da desclassificação posterior que reduziu a reprimenda a patamar compatível com o acordo. 6.
O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade.
Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) Destaquei.

Assim, viabilizar a eventual celebração do ANPP é medida que se alinha à mais recente jurisprudência vinculante das Cortes Superiores e concretiza os objetivos de política criminal que inspiraram a criação do instituto.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DANILO DOURADO AMORIM
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença condenatória
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, que deverá
oportunizar ao Promotor de Justiça
, diante da situação jurídica atual do apelante e da superação do impedimento anteriormente existente, a
análise quanto à viabilidade de formalização de proposta de acordo de não persecução penal
, com designação da respectiva audiência acaso proposto, tudo nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025